Tribunal: TJBA
Processo: 0512796-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512796-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLOG LOGISTICA CAMACARI LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE GALONAGEM MÍNIMA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por VIBRA Energia S/A e CLOG Logística Camaçari Ltda. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização. A autora (Vibra Energia) pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos com base na cláusula 8.2 do contrato; a ré, por sua vez, insurge-se contra a validade da cláusula de galonagem mínima, a existência de
supressio
, a alegada concorrência desleal, bem como à condenação ao pagamento de multas contratuais. Pedido de gratuidade de justiça da ré reconhecido como prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (I) definir se houve julgamento
extra petita
ao aplicar a cláusula 3.2 do contrato; (II) estabelecer se é devida a indenização por perdas e danos com base na cláusula 8.2 do contrato; (III) determinar a validade da cláusula de galonagem mínima à luz da legislação antitruste; (IV) apurar a existência de
supressio
e de concorrência desleal causada pela instalação de CAIS; (V) analisar a possibilidade de cumulação de penalidades contratuais em contratos coligados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento que condenou a ré, com base na cláusula 3.2, caracterizou vício de julgamento
extra petita
, pois a autora pleiteou apenas a aplicação da cláusula 8.2.

A cláusula 8.2 prevê indenização por perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença, não se confundindo com cláusula penal prefixada.

A cláusula de galonagem mínima em contratos de distribuição de combustíveis é válida, e não caracteriza a prática anticoncorrencial vedada pelo art. 36, IX, da Lei nº 12.529/2011.

A atuação da VIBRA Energia S/A não configura
supressio,
diante da sua postura ativa em exigir o cumprimento contratual.

A instalação do CAIS pela VIBRA Energia S/A não caracteriza concorrência desleal, pois se destina exclusivamente ao abastecimento da frota própria e de coligadas, sem atendimento ao público em geral.

A cumulação das penalidades previstas em contratos distintos (licença de uso de marca e mútuo) é válida, pois referem-se a inadimplementos autônomos e não caracterizam
bis in idem.

A reforma parcial da sentença impõe a redistribuição das custas e honorários, reconhecendo sucumbência mínima da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré não provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do julgamento
extra petita
impõe a exclusão da condenação baseada na cláusula 3.2 do contrato e a análise do pedido formulado com base na cláusula 8.2.

A cláusula de galonagem mínima em contratos de distribuição de combustíveis é válida e não configura infração à ordem econômica.

A instalação de CAIS pela distribuidora, destinada exclusivamente a abastecimento próprio, não configura concorrência desleal com postos revendedores.

A cumulação de penalidades previstas em contratos coligados é possível quando se referirem a inadimplementos distintos e autônomos.

A configuração da sucumbência mínima da parte autora afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 492, 341 e 373; CC/2002, arts. 402, 403 e 408 a 416; Lei nº 12.529/2011, art. 36, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1077058-68.2021.8.26.0053, Rel. Paola Lorena, j. 20.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 0309212-52.2016.8.05.0080, Rel. José Cícero Landin Neto, j. 20.08.2024; TJ-RN, Apelação Cível nº 0833547-37.2019.8.20.5001, Rel. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j. 29.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações cíveis simultâneas nº 0512796-21.2018.8.05.0001
, em que são reciprocamente apelantes/apelados,
VIBRA ENERGIA S/A, atual denominação da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A e CLOG LOGÍSTICA CAMAÇARI LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA (VIBRA ENERGIA) E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça